Tribunal: TJDFT
Processo: 0713841-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713841-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: J.M BAR E RESTAURANTE LTDA, LUIZ FELIPE DE CAMARGO DAHER NOGUEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco Bradesco S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de consulta à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, por meio do sistema INFOJUD, bem como ao sistema CCS-BACEN. Em suas razões, o agravante alega que, como não houve o pagamento voluntário do débito, bem como porque foram infrutíferas as demais diligências em busca de bens passíveis de penhora em nome dos agravados, mostra-se razoável e proporcional a consulta ao CCS-BACEN. Aduz que, em razão da dificuldade na localização de bens e ativos em nome dos devedores, a jurisprudência tem admitido a pesquisa das Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) por meio do Poder Judiciário. Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a realização das pesquisas pretendidas. Requer, ainda, a imediata concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O banco agravante vem tentando, sem sucesso, executar, de forma legítima, vultuosa quantia que lhe é devida pelos recorridos. Assim, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de o agravante ser lesado pelo inadimplemento dos agravados. Por outro lado, com relação à relevância da argumentação recursal, deve-se considerar, inicialmente, que, conforme a certidão de ID no 121425978, dos autos de origem, foi realizada pesquisa recentemente (11/04/2022), via INFOJUD, que restou infrutífera. Além disso, recentemente foram realizadas pesquisas de imóveis juntos aos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID no 113743964). Desse modo, à primeira vista, não parece haver motivos que justifiquem a realização de nova pesquisa por meio do referido sistema. No que diz respeito à pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS-BACEN, de acordo com o site do próprio Banco Central, esse sistema é definido da seguinte maneira: “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Importante! O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações”. Além de não informar valores ou movimentações financeiras, nem bloquear qualquer ativo, o CCS-BACEN possui a mesma base de dados do SISBAJUD. No caso dos autos, já foi realizada pesquisa via SISBAJUD, que resultou no bloqueio de valor irrisório (ID no 119891076, dos autos de origem). Desse modo, a princípio, a pesquisa pelo CCS-BACEN revela-se desnecessária. A esse respeito, confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CONSULTA AO SISTEMA CCS-BACEN. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA FINTECHS E SISTEMAS ALTERNATIVOS DE PAGAMENTO. SERASAJUD. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FACULDADE DO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O CCS-BACEN possui a mesma base de dados do SISBAJUD, razão pela qual mostra-se inútil a consulta àquele sistema bem como a expedição de ofícios para fintechs e sistemas alternativos de pagamento, quando já utilizado este último sistema. 2.Cabe ao credor a inscrição do nome do devedor em cadastros negativos. O art. 782, § 3o, do CPC, enuncia constituir faculdade do juiz a determinação para incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1400263, 07072062320218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, , Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE DADOS DO Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS. MEDIDA DESPROVIDA DE NECESSIDADE E UTILIDADE. INDEFERIMENTO MATIDO. I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. II. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, previsto no artigo 10-A da Lei 9.613/1998 e regulamentado pela Circular BACEN 3.347/2007, contém dados atinentes às relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes, mas não contempla informações sobre ativos financeiros que podem interessar à execução. III. De acordo com o artigo 4o do REGULAMENTO BACEN JUD 2.0, o sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário consulta a base de dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, razão pela qual não há necessidade ou utilidade da sua requisição judicial. IV. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1374863, 07497194020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os recorridos para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2022 12:17:13. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator